Tribunal: TJDFT
Processo: 0727199-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727199-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA ELISA PEREIRA LARA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão proferida por esta relatora, no ID 48814417, que recebeu o agravo de instrumento e determinou o seu processamento. Nas razões recursais (ID 49163265), afirma que formulou pedido liminar, contudo não foi apreciado pela decisão embargada. Informa que, ao longo da fundamentação, pode-se extrair o intuito de que seja concedido o efeito suspensivo. Por fim, requer que os embargos de declaração sejam acolhidos, com efeitos infringentes, para conceder efeito suspensivo ao recurso obstando o cumprimento da decisão agravada. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelo embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Depreendem-se das razões recursais que não constam os motivos pelos quais entende o agravante que deveria haver a concessão do efeito suspensivo. Além disso, não houve pedido nesse sentido. O pedido do agravante está assim redigido. Transcrevo: “PEDIDOS: Requer, portanto, o provimento do presente recurso para indeferir, por expressa vedação legal, a tutela satisfativa, e, caso, não seja esse entendimento que não seja dado posse a parte até o resultado definitivo da presente demanda judicial”. Assim sendo, o agravante não postulou a concessão da tutela antecipada recursal ou a concessão de efeito suspensivo. O fato de haver medida urgente não necessariamente determina que a questão seja apreciada em sede liminar no recurso. A questão, a depender do entendimento da jurisdicionado, embora urgente pode aguardar o julgamento do agravo pelo colegiado. Desse modo, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Esclareço que, caso o agravante pretenda a concessão do efeito suspensivo, o pedido deverá ser formulado adequadamente. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora